Tribunal: TJDFT
Processo: 0746701-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746701-69.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDMILSON SANTANA ALVES, ROSANE ARAUJO SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ANALIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença no 0712743-38.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ANALIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA e outros, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese o excesso de execução em face da utilização de índice de correção monetária equivocado (ID 208001061). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação (ID 211095166). É o relatório. Decido. O réu requereu a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. No 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos. Assim, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil e, portanto, indefiro o pedido. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97, no qual o réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando o excesso de execução em razão da inobservância da coisa julgada em relação ao índice a ser utilizado para a correção monetária. Em relação ao índice de correção monetária a ser utilizado, observa-se que a controvérsia estabelecida entre as partes encontra eco nas inúmeras decisões jurisprudenciais, o que tem gerado intensa discussão e insegurança jurídica. Entende o réu que deve ser utilizada a TR, em observância à coisa julgada, mas o autor sustenta a aplicação do IPCA-E em razão da declaração de inconstitucionalidade da TR pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 de que deve ser observada a coisa julgada e, mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso, essa não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deveria ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também o Superior Tribunal de Justiça, em diversos casos distintos, vêm decidindo em sentido diverso, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária por entenderem que não há violação à coisa julgada por se tratar de obrigação de trato sucessivo e a correção monetária ser verba acessória. Veja-se, a título de exemplo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8.Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E em vez da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655180, 07304539620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO No32.159/97. SUSPENSÃO. TEMAS 1.169 E 1.170 DO STJ. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DA COIA JULGADA. INOCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIOR. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. 1. Analisando detidamente a decisão que afetou a matéria em questão (Tema 1.169), não se verifica adequação ao caso dos autos, uma vez que a controvérsia em análise não envolve a necessidade de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento de ação, visando ao cumprimento de sentença proferida em demanda coletiva. 2. Inaplicável, também, a tese de suspensão com fundamento no Tema 1.170, visto que na decisão que reconheceu a existência de repercussão geral da questão, houve determinação do relator para a suspensão apenas dos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial, e não das ações em curso. 3. Conforme o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Relator Ministro. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 4. Não viola a coisa julgada a substituição de índice fixado por norma declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, em que a decisão declaratória ocorreu antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Exegese do art. 535, § 5o e 7o do CPC. 5. No caso em apreço, a Ação Coletiva no32.159/97somente transitou em julgado em 11.3.2020, isto é, após a Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice da TR como fator de correção monetária, que, conforme mencionado, foi prolatada em 28.11.2019. 6. Portanto, plenamente cabível a substituição da Taxa Referencial - TR - pelo índice adequado à recomposição da moeda, no caso, o IPCA-e. 7. Recurso conhecido e desprovido. (07284235420238070000 - (0728423-54.2023.8.07.0000 - Res. 65 CNJ); Registro do Acórdão Número: 1826138; Data de Julgamento: 29/02/2024; Órgão Julgador: 3a Turma Cível; Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA; Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 04/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) De igual forma, no julgamento do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema fixou o seguinte entendimento: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Recurso Extraordinário no 1.317.982/ES, julgamento em 12/12/2023, publicado em 08/01/2024). Assim, em que pese entendimento contrário desta magistrada de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de procedimento próprio para a sua desconstituição, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores determinando a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Quanto à aplicação da Taxa Selic, no entanto, alegou a autora que a Emenda Constitucional no 113/2021 seria inconstitucional porque ela não repõe a perda da moeda, o que foi questionado na ADI no 7047. A ADI em referência foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela constitucionalidade do uso da Taxa Selic como índice para a atualização dos débitos fazendários. Veja-se, no ponto: EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO - PRECATÓRIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - INEXISTÊNCIA - REGIME DE PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO - CLÁUSULAS DE ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS EMENDAS À CONSTITUIÇÃO - JUDICIAL REVIE DO MÉRITO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS - POSSIBILIDADE - ART. 4o, § 4o, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21 - PANDEMIA - COTEJO ENTRE DIREITO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E O SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA CONSTITUIÇÃO - ENCONTRO DE CONTAS - INCONSTITUCIONALIDADE NOS TERMOS EM QUE FORMULADO -UTILIZAÇÃO DA SELIC COMO ÍNDICE UNIFICADO DE ATUALIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS - PRATICABILIDADE - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRRETROATIVIDADE - PRECATÓRIO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL - AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...) 19. A atual sistemática de atualização dos precatórios não se mostra adequada e minimamente razoável em vista do sem-número de regras a serem seguidas quando da realização do pagamento do requisitório. O tema 810 de Repercussão Geral, bem como a questão de ordem, julgada na ADI 4425, em conjunto com o tema 905 de recursos repetitivos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça demonstram os diversos momentos e índices a serem aplicados para atualização, remuneração do capital e cálculo da mora nos débitos decorrentes de precatórios. 20.A unificação dos índices de correção em um único fator mostra-se desejável por questões de praticabilidade. No sentido técnico da expressão consagrada pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, “a praticabilidade, também conhecida como praticidade, pragmatismo ou factibilidade, pode ser traduzida, em sua acepção jurídica, no conjunto de técnicas que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico”. Cuida-se de um princípio difuso no sistema jurídico, imposto a partir de primados maiores como a segurança jurídica e a isonomia que impõem ao Estado o dever de tornar exequível o conjunto de regras estabelecido para a convivência em sociedade. 21. A Taxa Referencial e a taxa SELIC não são índices idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima. (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, DJe de 07/04/2021) 22. O precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC.23. A taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça. 24. A dissonância entre os índices de inflação e o valor percentual da taxa SELIC não corresponde exatamente à realidade. A SELIC é efetivamente fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, entretanto, suas bases estão diretamente relacionadas aos pilares econômicos do país. A partir da Lei Complementar 179/2021, a autonomia técnica do Banco Central do Brasil é um fator que afasta o argumento de que o índice seria estabelecido de maneira totalmente potestativa pela Fazenda. A lei impõe como objetivo fundamental à autoridade monetária assegurar a estabilidade de preços (art. 1o da LC 179/21). Consectariamente, há elementos outros que não a mera vontade política para a fixação dos patamares da SELIC. 25. A correlação entre a taxa de juros da economia e a inflação é extremamente próxima. Um dos indicadores para que o índice se mova para mais ou para menos é justamente a projeção da inflação para os períodos subsequentes. Não há desproporcionalidade entre uma grandeza e outra, mas sim, relação direta e imediata. 26. O trâmite desde a expedição do precatório até sua inclusão no orçamento para pagamento inclui procedimentos distintos, um de natureza jurisdicional e outro de natureza administrativa. Na execução proposta contra a Fazenda Pública, a atividade judicial de primeiro grau é cumprida e acabada com a expedição do precatório por parte do juízo exequente. A partir daí, o que se desenvolve é a atividade do Presidente do Tribunal quanto ao encaminhamento a ser dado à ordem de pagamento.27. A possibilidade de a nova legislação captar requisitórios já expedidos não encerra violação à irretroatividade. A aplicação da novel legislação dá-se após o encerramento da fase judicial do procedimento e antes do início da fase administrativa. É dizer que a norma produzirá efeitos após o encerramento das discussões relativas à condenação judicial do Poder Público e antes de finalizados os trâmites administrativos para a inclusão do crédito no orçamento. (...) 30. Ação Direta CONHECIDA e julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE para declarar a INCONSTITUCIONALIDADE do art. 100, § 9o, da Constituição Federal, e do art. 101, § 5o, do ADCT, com redação estabelecida pelo art. 1o da EC 113/21 e dar INTERPRETAÇÃO CONFORME a Constituição do art. 100, § 11, da Constituição, com redação da EC 113/21 para afastar de seu texto a expressão “com autoaplicabilidade para a União”. (ADI no 7047, julgamento do dia 01/12/2023, publicado em 19/12/2023) Referida taxa deve, portanto, ser utilizada na correção monetária do montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, pois tem aplicabilidade imediata, tendo em vista o princípio da irretroatividade e a ausência de determinação de instância superior em sentido diverso. Ressalte-se que a aplicação da Taxa Selic na forma acima estabelecida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros como afirmou o réu, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). I. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Nesse contexto, observa-se que a autora, em que pese arguir a inconstitucionalidade da norma, observou a correta utilização da Taxa Selic, ficando evidenciado que não há excesso de execução também quanto a este ponto, razão pela qual a impugnação ao cumprimento de sentença não merece acolhida. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da autora na decisão de ID 202812745. Assim, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. O autor requereu em sua réplica o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso, a fim de que sejam expedidos os requisitórios pertinentes sem a preclusão desta decisão. Assim, em que pese a ausência de preclusão desta decisão, diante do reconhecimento do réu de que há valor devido, conforme planilha acostada à impugnação, e tendo em vista que de fato são inúmeros os recursos apresentados pelo réu, prolongando em demasia a tramitação processual e a satisfação da obrigação, defiro o pedido do autor para a expedição dos requisitórios de acordo com o valor incontroverso. Ressalte-se que o valor incontroverso é aquele indicado pelo réu na planilha de ID 205288294 e que a expedição deve observar a decisão de ID 208001062, para que sejam expedidas requisições de pagamento de pequeno valor referentes ao crédito principal e aos honorários advocatícios. Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para fim exclusivo de informar as retenções legais, sem atualização do valor indicado na planilha acima referida. Em seguida, expeçam-se os requisitórios respectivos, observando a decisão de ID 206453473. Sem prejuízo, desassociem-se os autos associados a estes.” Em síntese, o Agravante insurge-se contra a aplicação do IPCA em substituição à TR, sob o argumento de que a modificação do índice de correção monetária por decisão superveniente fere a coisa julgada. Destaca que a decisão que determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária deve prevalecer em razão da coisa julgada, mesmo diante de posteriores julgamentos em repercussão geral que definem índices diferente. Afirma que o Tema 905 do STJ estabelece a prevalência do índice fixado na decisão transitada em julgado, ainda que diversos dos fixados pelas Cortes Superiores. Destaca que o Tema 733 do STF aponta a necessidade de ação rescisória para alterar decisões já transitadas em julgado em decorrência de declaração de inconstitucionalidade. Requer o sobrestamento do feito, até o julgamento definitivo do Tema 1.170 pelo STF, que trata da validade de juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública. Sustenta que a aplicação da Taxa SELIC sobre montantes já atualizados e acrescidos de juros configura anatocismo, ou seja, capitalização de juros sobre juros, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Defende que, com o fim de evitar a duplicidade de juros. a Taxa Selic deve ser aplicada de forma simples sobre o valor atualizado do principal até a data de vigência da EC n. 113/21, sendo somada aos juros fixados até então. Subsidiariamente, pede a delimitação do cumprimento de sentença, alegando que o benefício-alimentação deve ser concedido exclusivamente no intervalo entre a lesão e o momento de impetração do mandamus coletivo, que ocorreu em 28.4.1997. Requer o deferimento do efeito suspensivo, com o fim de suspender o cumprimento de sentença, sob pena de expedição de RPV sobre valores indevidos. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, é desnecessária a concessão de efeito suspensivo, pois a decisão agravada determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença somente em relação aos valores incontroversos: “(..) O autor requereu em sua réplica o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso, a fim de que sejam expedidos os requisitórios pertinentes sem a preclusão desta decisão. Assim, em que pese a ausência de preclusão desta decisão, diante do reconhecimento do réu de que há valor devido, conforme planilha acostada à impugnação, e tendo em vista que de fato são inúmeros os recursos apresentados pelo réu, prolongando em demasia a tramitação processual e a satisfação da obrigação, defiro o pedido do autor para a expedição dos requisitórios de acordo com o valor incontroverso. Ressalte-se que o valor incontroverso é aquele indicado pelo réu na planilha de ID 205288294 e que a expedição deve observar a decisão de ID 208001062, para que sejam expedidas requisições de pagamento de pequeno valor referentes ao crédito principal e aos honorários advocatícios. Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para fim exclusivo de informar as retenções legais, sem atualização do valor indicado na planilha acima referida. Em seguida, expeçam-se os requisitórios respectivos, observando a decisão de ID 206453473.” Ausente, portanto, o risco de expedição de RPV com valores controversos. Assim, o Agravante não suportará nenhum prejuízo em aguardar o julgamento do presente Agravo. Assim, indefiro o efeito suspensivo e recebo presente recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora